Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002193-56.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA
AGRAVADO: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, ELVIRA BATISTA NUNES, BANCO BTG PACTUAL S.A. E BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0002785-97.2014.8.11.0086 que, deferiu a “intimação da REAG Investimentos S/A (...) para que dê o fiel cumprimento a decisão de fls. 171/185 do ID no 34363164”.
O agravante alega que a decisão agravada é contraditória ao determinar seja dado “cumprimento a decisão de fls. 171/185 do ID no 34363164” pela REAG Investimentos (“REAG”) pois anteriormente explicita que “os valores decorrentes da penhora determinada na decisão de fls. 171/185 do ID no 34363164” são de responsabilidade da “BFL Administração de Recursos”.
Alega que tendo ocorrido os bloqueios sobre cotas detidas pelo Agravante no VN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR (“VN FIM”) administrado pela BFL Administração de Recursos (“BFL”), a ordem resta efetivamente cumprida não sendo necessário o cumprimento em duplicidade pela REAG no(s) fundo(s) que administra com cotas detida(s) pelo Fundo VN FIMA REAG não administra fundos detidos do Agravante/Executado, mas sim do Fundo VN FIM, que já está parcialmente bloqueado determinação para que a REAG cumpra “a decisão de fls. 171/185 do ID no 34363164” para efeito de penhora e consequentemente bloqueio de suas cotas importa em expresso excesso de penhora (art. 831 CPC), já que reconhecido pela própria decisão que já há a penhora no fundo de investimento administrado pela BFL, portanto, há necessidade da reforma da decisão que determinou a penhora em excesso, sob pena de se permitir ocorra notável insegurança para a Ordem Jurídica mediante substituição das determinações legais por quaisquer vontades repentinas, arbitrárias e ilícitas manifestadas pelos que são obrigados a ater-se a executá-las.
Por fim, requer a concessão liminar para determinar a suspensão da determinação de “intimação da administradora REAG Investimentos S/A, para que dê o fiel cumprimento a decisão de fls. 171/185 do ID no 34363164, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 75800457).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Não subsiste no alegado a probabilidade do direito, quanto a impedir a intimação nos termos da decisão agravada, pois certo que caracterizado eventual excesso de penhora, tal questão será analisada pelo juízo singular antes de qualquer levantamento.
Ademais, não há risco de prejuízo irreparável demonstrado nessa fase de cognição sumária.
Desse modo, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, o que depende de maiores esclarecimentos até o julgamento definitivo do recurso.
Portanto, não há elementos a justificar a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora